Tribunal: STF
Processo: ADI 2130
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA
POR GOVERNADOR DE ESTADO - DECISÃO QUE NÃO A ADMITE, POR INCABÍVEL -
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO -
ILEGITIMIDADE RECURSAL DESSA PESSOA POLÍTICA - INAPLICABILIDADE, AO
PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DO ART. 188 DO CPC -
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O ESTADO-MEMBRO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM
SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.
- O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor
recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ação
direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo
Governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer contra
as decisões proferidas pelo Relator da causa (Lei nº 9.868/99,
art. 4º, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra
aquelas emanadas do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal
(Lei nº 9.868/99, art. 26).
NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE
CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.
- Não se aplica, ao processo objetivo de controle abstrato
de constitucionalidade, a norma inscrita no art. 188 do CPC, cuja
incidência restringe-se, unicamente, ao domínio dos processos
subjetivos, que se caracterizam pelo fato de admitirem, em seu
âmbito, a discussão de situações concretas e individuais.
Precedente.
Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo
abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em
dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa
especial nos processos de índole subjetiva.